Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OPERADORA DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. LIGAÇÕES E MENSAGENS REITERADAS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida a cessar todo e qualquer tipo de contato telefônico de telemarketing, venda de produtos e de serviços em relação ao telefone da parte requerente, sob pena de multa.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de danos morais indenizáveis, uma vez que as ligações e mensagens em excesso teriam lhe causado transtornos e configuram conduta abusiva. Afirma, ainda, a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo ao caso. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77577885).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da parte recorrida em razão da realização de diversas ligações telefônicas e envio de e-mails para o recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Pretende a parte recorrente ser indenizada pelos supostos danos morais sofridos em virtude do elevado número de ligações e e-mails enviados pelo recorrido (ID 77577705).
6. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, no caso em exame, como reconhecido em sentença, a desconsideração do desinteresse manifestado pelo recorrente torna a conduta abusiva.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade.
8. Embora tenha sido reconhecida a irregularidade da conduta da parte recorrida, não se verifica, no caso concreto, a presença de elementos que justifiquem a reparação por danos extrapatrimoniais, porquanto o recorrente não logrou comprovar que as ligações telefônicas e e-mails recebidos tenham lhe causaram grave sofrimento ou prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC). No mesmo sentido, não há comprovação de que o consumidor tenha despendido tempo excessivo ou efetuado esforço incomum para a resolução do problema na via administrativa, requisitos indispensáveis para a aplicação da teoria do desvio produtivo (TJDFT, Acórdão 1977202). Como referido em sentença, não foram apresentados protocolos de atendimento ou reclamações apresentadas junto aos órgãos de proteção ao consumidor.
9. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida. Veja-se: TJDFT, Acórdãos n. 1421458 e 1418006.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977202, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025; TJDFT, Acórdão 1421458, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 09.05.2022; TJDFT, Acórdão 1418006, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 22.04.2022.